Tribunal: TJMT
Processo: 0025367-86.2013.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025367-86.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FABIANO CONCEICAO DA SILVA (APELANTE), LEONARDO BARBOZA PEREIRA JUNIOR - CPF: 758.127.541-87 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), WYEFERSON ETELNOLDO DA COSTA VIEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO CONCEICAO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO FÚTIL E PELO
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1.
POSTULADA A RE
FORMA DA PENA BASILAR
–
IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS DE FORMA IDÔNEA – PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
2. ALMEJAD
O
O RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA
DO APELANTE
NA SEGUNDA
FASE DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – APELANTE
MENOR DE
21

ANOS NA DATA DO FATO
–

IRRELEVÂNCIA DA
AUSÊNCIA DE D
EBATE EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA – CIRCUNSTÂNCIA DE CUNHO OBJETIVO – APELANTE QUESTIONADO SOBRE A DATA DE NASCIMENTO NO INTERROGATÓRIO – PENA READEQUADA –

3. APELO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
R
evela-se escorreita a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tendo a pena

basilar sido fixada no menor quantitativo previsto.

2.
Embora
o art
.
492, I,
b
, do Código de Processo Penal
estabeleça
que o
j
uiz
p
residente do Tribunal do Júri, considerará, na sentença, as agravantes e atenuantes alegadas nos debates, pode aplicar a atenuante da menoridade penal relativa em favor do
acusado
, ainda que a matéria não tenha sido objeto de discussão em plenário, haja vista tratar-se de circunstância objetiva, de
vidamente comprovada nos autos.

3
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto

por

Leonardo Barboza Pereira Junior
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
1ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
-MT
que
,
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0025367-86.2013.8.11.0002 -
c
ódigo 329045
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
-o

à pena de
1
4
(
cator
ze
) anos
d
e reclusão, em regime inicial
fechado
,
pela prática do crime de

homicídio
qualificado pelo
motivo fútil e pelo
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art.
121,
§ 2º,
II e
IV
,

do Código Penal
)
.

O apelante
, forte
nas razões
encontradiç
as
no ID 76737964

postula

a reforma da dosimetria da pena
que lhe foi aplicada
,
para o
menor quantitativo previsto
em lei
,
além do
reconhec
imento d
a atenuante da
menoridade relativa

n
a segunda etapa do cálculo dosimétrico
.

O
Ministério Público
,
n
as contrarrazões
jungi
das
no ID 76737968
requer

o
desprovimento

do vertente
apelo
;

linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
no parecer que se vê
no ID 83056462
.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor,
inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça
no ID 76737572
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme narrado nos autos do Inquérito Policial, na rua Rondonópolis, nº 16, bairro 13 de setembro, localizado nesta comarca, aproximadamente as 15hrs10min o denunciado
Fabiano Conceição da Silva, vulgo “Jacaré”
e

Leonardo Barbosa Pereira Junior, vulgo “Queixada
, ambos conspirando em prévio acordo para o ato criminoso, acometidos de nítida intenção homicida, por motivo fútil, utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, alvejaram
Wieferson

Etevoldo
da Costa Vieira
com projéteis de arma de fogo, causa eficiente da sua morte conforme laudo pericial de fls. 42/49.

Restou apurado do caderno informativo, que
Wieferson

estava em frente sua casa em companhia de seu amigo conhecido pela alcunha de “Pequeno”, momento em que os indiciados
Fabiano
pilotando a moto e
Leonardo
em sua garupa portando uma arma de fogo, se aproximara de
Wieferson

e seu amigo, ato contínuo disparando contra a vítima, que foi alvejada uma vez, não sendo possível aa
Wieferson

se defender, assim demonstrado o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Complementa-se que, o motivo do crime seria um aparelho celular que a vítima havia deixado com o indiciado
Leonardo
, o qual teria se negado a devolver para vítima, sendo que o referido celular, em tese, pertenceria à pessoa de
Joelson
de tal, vulgo “
Saranzinho
”, assim é notável que a razão do crime é de mínima importância, não havendo equilíbrio na ação dos acusados.
[
...]
Destaques

no

original

No caso
em apreciação, verifica-se que tanto a
materialidade
quanto
a autoria do crime descrito
na peça acusatória
encontra
m
-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar os fundamentos adotados pelo presidente do Tribunal do Júri, para
estabelecer
a
sanção

inicial,

bem assim
o
não reconhecimento e
a
aplicação da atenuante da menoridade relativa
na segunda etapa do cálculo dosimétrico
.

A propósito, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante:

[...] A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é natural do tipo penal. Os antecedentes constantes nos autos não têm o condão de exasperar a pena (Súmula 444 do STJ). Não há elementos para se aferir a personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias do delito, embora desfavoráveis, já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta etapa da dosimetria. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, para o homicídio qualificado pelo motivo fútil estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 61, II, ‘c’ do CP), de modo que exaspero a pena em 2 (dois) anos de reclusão, alcançando a reprimenda intermediária de
14 (quatorze) anos d
e reclusão
, a qual torno definitiva diante na inexistência de outras agravantes, atenuantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal.
[...].
(Trechos da sentença – ID 76737951).

Destaques no original

Conforme se depreende da leitura do édito judicial acima transcrito, o seu prolator, ao fixar a pena basilar, não considerou negativa qualquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, estabelecendo, na primeira fase, o menor quantitativo previsto para o crime de homicídio qualificado a teor do art. 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão
, não merecendo, pois
,
qualquer reparo
a sentença
nesse ponto
.

Na segunda fase,
incidindo a
agravante
do recurso que dificultou a defesa da vítima, o
sentenciante
exasperou a pena em 2 (dois) anos, fixando a sanção
intermediária em
14
(
catorze
)
anos de reclus
ão. E
,
na terceira
fase,
em relação à incidência das causas de diminuição e aumento de pena,
o
magistrad
o
, não vislumbrando a presença de qualquer delas, tornou definitiva a pena de
14 (catorze) anos de reclusão
.

N
o que diz respeito ao pleito de
reconhecimento da
atenuante da
menoridade relativa
,
r
azão assiste à
d
efesa
, na medida em que, embora o art.
492, I,
b
, do Código de Processo Penal,
estabeleça
que o
j
uiz
presidente
do Tribunal do Júri, no caso de condenação, deverá considerar na sentença as agravantes ou ate
nuantes alegadas nos debates, é certo que a
atenuante postulada
tem
natureza objetiva, estando devidamente comprovado
nestes
autos que
ele
, na data dos fatos
– 28 de setembro de 2013 –
, era menor de
21
anos, pois nasceu
no dia

6 de maio de 1994, consoante se infere do termo de interrogatório em plenário inserido no ID 76767950 – p. 16
.

Além do mais
, dispõe o art
. 65,
I, do Código Penal, que a circunstância de ser o agente menor de 21
a
nos na data do fato sempre atenua a pena
, tratando-se, pois de norma
cogente, cuja inobservância violaria o princípio constitucional da individualização da pena e o princípio da legalidade
.

Por
sua vez
, o art. 476,
do Código de Processo Penal
que trata dos debates, autoriza o Ministério Público fazer a
acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante
.
Todavia,
à
defesa
não
foi
imposta a mesma exigência
, de forma que é
possível afirmar que o juiz, identificando a atenuante, sempre a aplicará, independentemente da re
strição ou condição legal
.

Demais disso, conquanto não conste da ata de julgamento acerca de ter ou não havido debate sobre a atenuante da menoridade relativa, é fato que o apelante foi questionado em plenário sobre a sua data de nascimento, conforme mencionado alhures, circunstância essa, suficiente para se considerar debatida a questão, quando se trata da atenuante objetiva, tal qual
a menoridade penal relativa
, tal como entendeu
o
Superior Tribunal de Justiça

nos
julgado
s
abaixo ementado
s
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

TRIBUNAL DO JÚRI. ATENUANTES E AGRAVANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

PRECEDENTES. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Conforme importante precedente do Supremo Tribunal Federal, "pode o Juiz Presidente do Tribunal do Júri reconhecer a atenuante genérica atinente à confissão espontânea, ainda que não tenha sido debatida no plenário, quer em razão da sua natureza objetiva, quer em homenagem ao predicado da amplitude de defesa, consagrado no art. 5º, XXXVIII, "a", da Constituição da República.
É direito público subjetivo do réu ter a pena reduzida, quando confessa espontaneamente o envolvimento no crime.
A regra contida no art. 492, I, do Código de Processo Penal, deve ser interpretada em harmonia aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade
." (HC 106376, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 01/03/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 31-05-2011 PUBLIC 01-06-2011 REVJMG v. 62, n. 196, 2011, p. 345-353).

2. Concluindo as instâncias ordinárias que o agente não promoveu ou organizou a cooperação no crime ou dirigiu a atividade dos demais agentes, inviável a esta Corte prover o recurso especial, sem malferir a Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
949.914/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO

QUALIFICADO. MENORIDADE RELATIVA. ADMISSIBILIDADE. INFORMAÇÃO

TRAZIDA EM PLENÁRIO E CONSIGNADA NA DENÚNCIA. PENA REDUZIDA.

PREVALÊNCIA SOBRE A AGRAVANTE QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
Considerando que a data de nascimento foi fornecida pelo próprio réu no plenário do Tribunal do Júri, por ocasião do seu interrogatório, bem como consignada na própria denúncia, e não havendo questionamento acerca do período em que se consumou o fato imputado, cabível a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

2. A atenuante da menoridade relativa, por se referir à personalidade do agente,

prepondera sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Agravo regimental provido para reduzir a pena para 12 anos e 10 meses de reclusão,

mantido o regime fechado
.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
1516541/ES, Rel. Ministro NEFI

CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
10/12/2019).
Destacamos

Logo
,
tendo em vista
que se trata de
circunstância atenuante
de
cunho objetivo, comprovada documentalmente, revel
a-se
despicienda qualquer digressão sobre ela,
devendo ser reconhecida a
menoridade
relativa do apelante, com a consequente redução de sua pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico
,
sendo viável,
out
r
ossim,

a
compensação
da
atenuante
da
menoridade relativa
com a
agravante
do emprego de
recurso
que
dificultou
a
defesa
da vítima
reconhecida na sentença
.

Por conta disso
, reconhecendo como necessária a readequação da sanção fixada a
Leonardo Barboza Pereira Junior
, para o delito de homicídio qualificado consumado, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando que
nenhuma das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente
,
mantenho,
a pena-base em 1
2
(
do
ze) anos de reclusão, cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase,
levando em conta
a incidência da
atenuante da
menoridade relativa
, reconhecida nesse voto
, bem como
da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
tratando-se, pois, de
circunstâncias preponderantes
,
devem ser integralmente compensadas
, motivo pelo qual
reduzo a sanção em 2 (dois) anos, fixando a
pena intermediária em 1
2
(
do
ze) anos de reclusão, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Por
derradeiro
,
mantenho
o regime de cumprimento da sanção no inicial fechado, com base nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal,
tendo em vista
que a pena
aplicada ao apelante
é superior a 8 (oito) anos.

Posto isso,
em
dissonância do
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,

dou parcial
provimento

ao recurso interposto por

Leonardo

Barboza Pereira Junior
,
para o fim de reconhecer e aplicar a atenuante da
menoridade relativa
na segunda fase do cálculo dosimétrico,
compensando-a integralmente com a agravante reconhecida na sentença,
redimensionando sua pena definitiva para
1
2
(
do
ze) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021